Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704458-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Normativa STJ/GP 1/2021, em vigor desde 1o/2/2021, e a Resolução no 737/STF, em vigor desde 2/6/2021, que estabelecem os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ e do STF, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024